Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601613-84.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
23/09/2022
Número: 0601613-84.2022.6.16.0000
Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 15/08/2022
Processo referência: 06016051020226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - DIRETORIO REGIONAL DO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - LUISA ZAZA FERNANDES DA
CONCEICAO,CARGO: DEPUTADO ESTADUAL - IMPUGNAÇÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUISA ZAZA FERNANDES DA CONCEICAO (REQUERENTE) EVANDRO KISTER (ADVOGADO)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
EVANDRO KISTER (ADVOGADO)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
Ministério Público Eleitoral (IMPUGNANTE)
LUISA ZAZA FERNANDES DA CONCEICAO (IMPUGNADA)
EVANDRO KISTER (ADVOGADO)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43164
454
23/09/2022 10:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 61.292

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601613-84.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: LUISA ZAZA FERNANDES DA CONCEICAO
ADVOGADO: EVANDRO KISTER - OAB/PR85379
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO
ADVOGADO: EVANDRO KISTER - OAB/PR85379
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
IMPUGNANTE: Ministério Público Eleitoral
IMPUGNADA: LUISA ZAZA FERNANDES DA CONCEICAO
ADVOGADO: EVANDRO KISTER - OAB/PR85379
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022 – REGISTRO DE CANDIDATURA – CANDIDATA AO CARGO
DE DEPUTADO ESTADUAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. INCIDÊNCIA DO ART. 1º,
INCISO I, ALÍNEA E, DA LC 64/90. PERÍODO DE OITO ANOS APÓS O CUMPRIMENTO
DA PENA. INELEGIBILIDADE CONFIGURADA.
1. No presente caso, no que se refere à condenação pelo crime de apropriação indébita
previdenciária, restou demonstrado que a sentença de extinção de punibilidade ocorreu no
dia 10.05.2016, não tendo transcorrido até o presente momento o prazo de inelegibilidade
de 08 anos a partir do cumprimento da pena, o que atrai a inelegibilidade do artigo 1º, I, e,
da LC 64/90.
2. No tocante à condenação pelo crime de furto qualificado, considerando que o prazo de
inelegibilidade começa a contar da decisão do órgão colegiado que confirmou a condenação
e que a decisão de segunda instância foi proferida em 21.06.2022, a impugnada está
inelegível para a eleição de 2022, nos termos do previsto no artigo 1º, I, e, da LC 64/90.
3. Registro indeferido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a impugnação e indeferiu o pedido de registro
de candidatura, nos termos do voto da Relatora.
Num. 43164454 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 10:54:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092310540803000000042130964
Número do documento: 22092310540803000000042130964

Curitiba, 22/09/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de requerimento de registro de candidatura, para o cargo de
Deputado Estadual, em que é postulante LUÍSA ZAZA FERNANDES DA CONCEIÇÃO,
ao cargo de Deputado Estadual, sob o nº 28377, pelo Partido Renovador Trabalhista
Brasileiro – PRTB, para concorrer nas Eleições de 2022.
O edital previsto no art. 34, II da Resolução TSE nº 23.609/2019 foi publicado
no Diário de Justiça Eletrônico nº 163, de 17.08.2022 (certidão ID 43047274).
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral apresentou impugnação ao
registro da candidata, com fundamento no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90.
Sustenta que a pretensa candidata se encontra inelegível pelo período de 08
(oito) anos em razão de condenação proferida pela decisão colegiada prolatada pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que confirmou a condenação proferida pelo
juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da região metropolitana de Londrina – Foro
Regional de Cambé, nos autos nº 0001991-65.2013.8.16.0056, pela prática do crime de
furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal).
Pontua que a inelegibilidade decorrente de condenação criminal proferida por
órgão colegiado ou transitada em julgado projeta-se por 08 (oito) anos após o
cumprimento da pena, de modo que não houve o transcurso do referido prazo, pois o
acórdão que confirmou a decisão condenatória de primeiro grau foi proferido em
21.06.2022.
Informa, ainda, que a candidata também foi condenada nos autos nº
2003.71.13.001556-2, pela prática do crime previsto no art. 168-A do Código Penal,
sendo que o trânsito em julgado da condenação operou-se em 05.11.2012 e a sentença
de extinção da punibilidade foi proferida em 10.05.2016. Esclarece que foi ajuizada
Revisão Criminal, mas que foi julgada improcedente pelo TRF4 em 19.11.2020. Desta
forma, pondera que, em razão do cumprimento da pena ter ocorrido em 10.05.2016, não
houve o transcurso do prazo de 08 (oito) anos, a partir da referida data.
Assevera que a pretensa candidata ainda figura como ré nos autos de Ação
Penal nº 0005203-35.2018.8.16.0116, pela prática dos crimes tipificados no art. 288 do
Código Penal e art. 50, inciso I, c/c Parágrafo único, inciso I e 51 da Lei nº 6766/79, na
forma do art. 69 do Código Penal.
Solicita a juntada de documentos e requer a expedição de ofícios, a fim de
que seja solicitada certidão narrativa dos seguintes autos que tramitam em segredo de
justiça: autos nº 0004771-79.2019.8.16.0116, da Vara Criminal de Matinhos/PR e autos nº
0000984-08.2020.8.16.0116, da Vara Criminal de Pontal do Paraná/PR, sob a justificativa
da possibilidade de outras condenações criminais terem sido proferidas em desfavor da
candidata.
Num. 43164454 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 10:54:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092310540803000000042130964
Número do documento: 22092310540803000000042130964

Por fim, pleiteia o indeferimento do requerimento de registro de candidatura
em exame.
Em sede de contestação, a candidata impugnada argumenta que não há
julgamento definitivo na ação penal nº. 0001991-65.2013.8.16.0056. Ao citar o julgamento
da RCL 30.245/PR (Relator Min. Dias Toffoli, DJE 28.06.2018), na qual foi concedido um
habeas corpus de ofício, com o intuito de suspender a execução provisória imposta ao
paciente, tendo em vista a plausibilidade jurídica do recurso proposto contra a
condenação do TRF4, afirma que o que pode ensejar a execução provisória do acórdão
condenatório é a presença dos elementos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de
Processo Penal, ou seja, devem ser observadas questões inerentes ao risco que a
liberdade do agente pode causar à sociedade; a existência de crime e de indícios
suficientes de autoria; a pena imposta; as condições pessoais do agente e ainda
condições pessoais da vítima.
Assevera que, em caso de decisão colegiada condenatória, o réu não poderá
ser recolhido à prisão, em caráter cautelar, para o cumprimento de sua condenação, a
exemplo do que aconteceu com Luís Inácio Lula da Silva, solto em 08/11/2019. Diante
disso, aponta que o habeas corpus concedido pelo ministro Dias Toffoli consagra o
princípio da presunção do estado de inocência, possibilitando aos réus aguardarem em
liberdade o julgamento dos recursos dirigidos às cortes superiores.
Na sequência, pontua que tanto a execução provisória de acórdão
condenatório quanto a inelegibilidade possuem natureza jurídica de pena, o que vai de
encontro ao princípio do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição
Federal), razão pela qual a condenação proferida pela decisão colegiada prolatada pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos nº 0001991-65.2013.8.16.0056, não é
capaz de atrair a incidência da inelegibilidade.
No que tange à ação penal nº 2003.71.13.001556-2, alega que o prazo de 08
(oito) anos de inelegibilidade teria começado a fluir a partir do trânsito em julgado, que
ocorreu em 05/11/2012, de sorte que em 05/11/2020 teria transcorrido o mencionado
intervalo, não havendo mais nenhum óbice para a candidatura da impugnada.
Pleiteia a concessão, em caráter liminar, do pedido de registro de
candidatura, a fim de impedir a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e,
por fim, requer o deferimento do pedido do registro de candidatura da candidata ao cargo
de deputada estadual.
O pedido liminar foi indeferido, dada a sua impertinência, ante a ausência dos
requisitos para a tutela de urgência, bem como a existência de impugnação pendente de
análise pela Corte (id. 43081567).
As certidões dos autos nº 0004771-79.2019.8.16.0116, da Vara Criminal de
Matinhos/PR e autos nº 0000984-08.2020.8.16.0116, da Vara Criminal de Pontal do
Paraná/PR, foram juntadas às ids. 43156535 e 43152575, respectivamente, indicando
trata-se de inquéritos policiais.
Assim, considerando que não houve instrução probatória, mas somente a
juntada dos documentos indicados na Resolução TSE nº. 23.609, em especial, as
Num. 43164454 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 10:54:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092310540803000000042130964
Número do documento: 22092310540803000000042130964

certidões previstas no § 7º, do artigo 27, não foi aberto prazo para alegações finais, sendo
oportunizada apenas a possibilidade de apresentação de réplica, nos termos do § 3º, do
artigo 43 da citada resolução.
A Procuradoria Regional Eleitoral reiterou seus fundamentos, pugnando pelo
indeferimento do registro de candidatura (id 43156515).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O impugnante alega que a candidata impugnada possui condenação criminal
em segunda instância e condenação criminal cuja pena foi integralmente cumprida, sendo
que ambas as hipóteses atraem a incidência do artigo 1º, inciso I, alínea “E”, da Lei
Complementar nº 64/1990.
Na espécie, depreende-se que a candidata impugnada foi condenada pelos
seguintes crimes:
1) Furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal), em decisão
proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, órgão colegiado que confirmou a
condenação em primeira instância proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da
região metropolitana de Londrina – Foro Regional de Cambé, nos autos nº 0001991-
65.2013.8.16.0056;
2) Apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do Código Penal), em
decisão proferida pela Subseção Judiciária de Bento Gonçalves/RS, nos autos nº
2003.71.13.001556-2, sendo que o trânsito em julgado da condenação operou-se em
05.11.2012.
É inconteste que as condenações acima referidas têm como efeito secundário
a incidência da inelegibilidade prevista na LC nº 64/90, in verbis:
Art. 1º São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, pelos crimes:
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na
lei que regula a falência;
Num. 43164454 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 10:54:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092310540803000000042130964
Número do documento: 22092310540803000000042130964

(...)

No que se refere ao início da contagem do lapso temporal de 8 (oito) anos,
cito a Súmula TSE nº 61:
O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90
projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade,
restritiva de direitos ou multa.

Analisando o conjunto probatório, destaca-se a existência das seguintes
certidões acostadas aos autos:
1) Certidão de informações processuais expedida pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná (id 43057170) informando que nos autos nº 0001991-
65.2013.8.16.0056 foi proferida sentença condenatória em primeiro grau em 02/09/2021,
bem como Acórdão proferido em 10/06/2022, pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça do Paraná, confirmando a referida condenação (id. 43057168) e decisão
prolatada pelo 1º Vice-Presidente, inadmitindo o Recurso Especial interposto pela ré (id.
43057169);
2) Certidão Narratória expedida pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul (id
43064154), informa que nos autos nº 2003.71.13.001556-2 foi proferida sentença de
extinção da pena em 10.05.2016, em virtude de seu cumprimento integral, com trânsito
em julgado no dia 10/06/2016.
Portanto, no caso em exame, aponto a ocorrência de duas situações que
configuram inelegibilidade, senão vejamos.

1) Ação penal nº 0001991-65.2013.8.16.0056
Em 21.06.2022 foi proferido acórdão pela 3ª Câmara Criminal, do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná (autos nº 0001991-65.2013.8.16.0056), confirmando a
condenação em primeiro grau da impugnada, pela prática do crime de furto qualificado
(art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal) (id. 43057168).
A impugnada alega que tanto a execução provisória de acórdão condenatório
quanto a inelegibilidade possuem natureza jurídica de pena, o que vai de encontro ao
princípio do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal), razão
pela qual a condenação proferida pela decisão colegiada prolatada pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, nos autos nº 0001991-65.2013.8.16.0056, não é capaz de
atrair a incidência da inelegibilidade.
O STF, no julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade nº 29 e
nº 30, declarou que a inelegibilidade não é uma pena, mas apenas uma restrição ao
direito de ser votado. Por essa razão, entendeu que a Lei da Ficha Limpa (LC nº 135/90)
Num. 43164454 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 10:54:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092310540803000000042130964
Número do documento: 22092310540803000000042130964

é plenamente aplicável aos fatos já concretizados antes de sua vigência, inclusive
estendendo-se os prazos de inelegibilidade, originariamente previstos na referida lei
complementar, em 3 (três), 4 (quatro) ou 5 (cinco) anos para 8 (oito) anos, nos casos em
que os mesmos se encontram em curso ou já se encerraram.
Ao contrário do que alega a impugnada, o reconhecimento da inelegibilidade
derivada da alínea “e” do inciso I do art. 1º da LC 64/90 não acarreta considerar alguém
culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, mas apenas estar
ausente o requisito objetivamente fixado pelo Legislador para o exercício regular da
capacidade eleitoral passiva. Não se está, portanto, diante de violação ao princípio da
presunção da inocência, porquanto a inelegibilidade não configura sanção penal. É esta a
linha de jurisprudência do TSE:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA AO CARGO DE VEREADOR. INDEFERIMENTO NAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. CONDENAÇÃO CRIMINAL EM 2ª INSTÂNCIA POR CRIME CONTRA A FÉ
PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA
E, ITEM 1 DA LC 64/90. A MERA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS À
DECISÃO COLEGIADA DA JUSTIÇA COMUM NÃO É APTA A AFASTAR O
IMPEDIMENTO PARA O REGISTRO DE CANDIDATURA. DECISÃO REGIONAL EM
CONFORMIDADE, NO TOCANTE AO PONTO, COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE SUPERIOR. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS SUMULARES 30 DO TSE E 83 DO
STJ. A ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCESSO DO TJ/PR NÃO É PASSÍVEL DE SER
ANALISADA POR ESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA, POR FORÇA DO ENUNCIADO 41 DA
SÚMULA DO TSE. DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO NÃO CARACTERIZADO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Quando o órgão julgador soluciona, de maneira clara e coerente, a questão posta a
julgamento, apresentando todas as razões que firmaram seu convencimento, não há falar
em ofensa ao art. 275 do CE.
2. Não há falar em ausência de fundamentação quando o Julgador, diante do livre
convencimento motivado, está convicto quanto a determinado ponto, em especial quando a
argumentação exposta é acompanhada de remissão a entendimento deste Tribunal
Superior que, por si só, afasta a pretensão recursal.
3. O reconhecimento da causa de inelegibilidade descrita na alínea e não viola a presunção
de inocência, porquanto não consubstancia sanção penal, mas apenas situação objetiva
que o Legislador erigiu como apta a gerar inelegibilidade.
4. O STF, no julgamento das ADCs 29 e 30 e da ADI 4.578, concluiu que as hipóteses de
inelegibilidade descritas na LC 64/90, com as alterações da LC 135/10, não violam a
Constituição e reconheceu a possibilidade de sua incidência a fatos pretéritos.
5. O reconhecimento da inelegibilidade derivada da alínea e do inciso I do art. 1º da LC
64/90 não acarreta considerar alguém culpado antes do trânsito em julgado da sentença
penal condenatória, mas apenas estar ausente o requisito objetivamente fixado pelo
Legislador para o exercício regular do jus honorum.
6. Ao julgar o AgR-RO 471-53/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, o TSE firmou o entendimento de
que as hipóteses de inelegibilidade no ordenamento jurídico pátrio são fixadas de acordo
com os parâmetros constitucionais de probidade, moralidade e de ética, veiculadas por meio
Num. 43164454 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 10:54:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092310540803000000042130964
Número do documento: 22092310540803000000042130964

de reserva de lei formal (Lei Complementar), nos termos do art. 14, § 9º da Constituição da
República, razão por que, prevalecendo a tese segundo a qual a restrição ao direito de ser
votado se submete às normas convencionais, haveria a subversão da hierarquia das fontes,
de maneira a outorgar o status supraconstitucional à Convenção Americana, o que, como se
sabe, não encontra esteio na jurisprudência remansosa do STF, que atribui o caráter
supralegal a tratados internacionais que versem sobre direitos humanos (ver por todos RE
466.343/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe 5.6.2009).
7. Segundo a jurisprudência do TSE, para que incida a causa de inelegibilidade prevista na
alínea e do inciso I do art. 1º da LC 64/90, basta que haja condenação criminal emanada de
órgão judicial colegiado, não suspendendo a inelegibilidade a oposição de Embargos
Declaratórios àquela decisão, ainda que pendentes de julgamento.
8. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 5217, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 116, Data 16/06/2017, Página 22)

Havendo condenação proferida por órgão colegiado, a regra é que incide a
inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “e”, da Lei Complementar nº 64/1990.
Para melhor elucidação, cito o seguinte julgado do TSE:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO.
DEPUTADO FEDERAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ART. 319 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.099/95 NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR.
CONSELHO PERMANENTE DA JUSTIÇA MILITAR. ÓRGÃO COLEGIADO.
INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, E, 1, DA LC Nº 64/90. COLIGAÇÃO NÃO
OBTEVE VOTAÇÃO SUFICIENTE PARA OBTENÇÃO DE VAGA NA CÂMARA FEDERAL.
PREJUÍZO.
1. A inelegibilidade prevista no art. 1°, I, e, 1, da LC n° 64/90 decorre de condenação
criminal com trânsito em julgado ou proferida por órgão colegiado, pela prática de crime
contra a Administração Pública, e se estende desde a condenação até oito anos após o
cumprimento da pena.
2. A colegialidade contida na referida norma não está intrinsecamente ligada a um órgão de
segundo grau de jurisdição, mas à garantia de independência de vários membros
julgadores, em oposição à contenção da vontade do julgador individual.
3. O fato de o Conselho Permanente de Justiça integrar a primeira instância da Justiça
Militar Estadual não afasta o caráter colegiado do referido órgão – composto por um
Juiz–Auditor, um oficial superior e três oficiais de posto até capitão–tenente ou capitão (art.
16, b, da Lei nº 8.457/92) –, pois a inelegibilidade em comento "[...] não inclui que a
colegialidade tenha de ser órgão recursal (vide a questão dos julgados do Supremo Tribunal
Federal em instância originária) nem apenas decisões recorríveis ou extraídas de recursos"
(RO 169795/MT, Rel. designada Min. Carmem Lúcia, PSESS 02.12.2010)
4. A condenação do recorrido por crime do art. 319 do Código Penal Militar não se enquadra
na exceção prevista no art. 1º, I, § 4º da LC nº 64/90 apesar de sua pena em abstrato não
ultrapassar dois anos de detenção. Isso porque não se aplica à Justiça Militar as
disposições da Lei nº 9.099/95, conforme disposto no seu art. 90–A.
Num. 43164454 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 10:54:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092310540803000000042130964
Número do documento: 22092310540803000000042130964

5. No caso em apreço, verifica–se a presença dos requisitos configuradores da
inelegibilidade encartada no art. 1°, I, e, 1 da LC n° 64/90: o recorrido foi condenado por
órgão colegiado (Conselho Permanente da Justiça Militar) em razão da prática de crime
contra a Administração Pública (art. 319, do CPM), razão pela qual o acórdão recorrido
merece reforma, com o consequente indeferimento do registro de candidatura do
recorrido.6. Observa–se que a coligação pela qual o candidato concorreu não logrou
votação suficiente para obtenção de vaga na Câmara Federal.7. Recurso ordinário
prejudicado ante a perda superveniente de objeto.
(Recurso Ordinário nº 060066541, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 18/10/2018).

Com efeito, considerando que o prazo de inelegibilidade começa a contar da
decisão do órgão colegiado e que nos autos nº 0001991-65.2013.8.16.0056 a decisão de
segunda instância foi proferida em 21.06.2022, a impugnada está inelegível paras as
eleições de 2022, nos termos do disposto no artigo 1º, I, e, da LC 64/90.
Por fim, apenas para que não restem dúvidas quanto ao esgotamento da
segunda instância, destaco que, em 19/08/2022, foi prolatada decisão pelo 1º Vice-
Presidente do TJ/PR, inadmitindo o Recurso Especial interposto pela ré, nos autos em
apreciação (id. 43057169), sendo de rigor o reconhecimento a incidência da
inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, e, da LC 64/90.

2) Ação Penal nº 2003.71.13.001556-2
No que tange à ação penal nº 2003.71.13.001556-2, a impugnada alega que
o prazo de 08 (oito) anos de inelegibilidade teria começado a fluir a partir do trânsito em
julgado, que ocorreu em 05.11.2012, de sorte que em 05.11.2020 teria transcorrido o
mencionado intervalo, não havendo mais nenhum óbice para a candidatura da
impugnada.
Contudo, conforme anteriormente anotado, o início da contagem do lapso
temporal de 8 (oito) anos começa a fluir após o cumprimento da pena, seja ela privativa
de liberdade, restritiva de direitos ou multa, nos moldes da Súmula TSE nº 61.
Logo, considerando que, em relação aos autos nº 2003.71.13.001556-2, foi
proferida sentença de extinção da pena em 10.05.2016, em virtude de seu cumprimento
integral, é possível afirmar que a impugnada está inelegível até 10.05.2024, pois somente
nesta data terá transcorrido o prazo de 8 (oito) anos de inelegibilidade previsto no artigo
1º, I, e, da LC 64/90.
Com efeito, a existência de duas condenações penais, nos termos
assinalados, implicam a incidência da inelegibilidade estabelecida no artigo 1º, I, e, da LC
64/90.

Por fim, em relação aos demais requisitos para o registro, qual sejam:
Num. 43164454 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 10:54:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092310540803000000042130964
Número do documento: 22092310540803000000042130964

nacionalidade brasileira; alistamento eleitoral; alfabetização; domicílio eleitoral na
circunscrição por, no mínimo, 6 meses anteriores ao pleito; filiação partidária deferida por,
no mínimo, 6 meses anteriores ao pleito; idade mínima para exercício do cargo para o
qual concorre; e demais documentos previstos no art. 27 da Resolução TSE 23.609/19;
verificam-se que foram devidamente preenchidos e comprovados (id. 43079443).

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer a impugnação oposta para,
no mérito, julgá-la PROCEDENTE e, por consequência, INDEFERIR o pedido de registro
de candidatura de LUÍSA ZAZA FERNANDES DA CONCEIÇÃO, ao cargo de Deputado
Estadual, sob o nº 28377, pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB, para
concorrer nas Eleições de 2022.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601613-84.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTES: LUISA ZAZA
FERNANDES DA CONCEICAO, DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO - Advogados dos REQUERENTES: EVANDRO KISTER - PR85379,
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - PR18416 - IMPUGNANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL - IMPUGNADA: LUISA ZAZA FERNANDES DA CONCEICAO - Advogados
da IMPUGNADA: EVANDRO KISTER - PR85379, ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF -
PR18416.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a impugnação e indeferiu o pedido de registro
de candidatura, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.09.2022.
Num. 43164454 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 10:54:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092310540803000000042130964
Número do documento: 22092310540803000000042130964